Tribunal: TJSP
Processo: 1013812-73.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c. devolução de valores – Contratos de empréstimo pessoal - Preliminar de vício de fundamentação da sentença afastada - Cerceamento de defesa – Inexistência – Matéria de direito – Desnecessidade de produção de outras provas – Taxas de juros substancialmente superiores à média do mercado – Constatação - Abusividade – Determinação de adequação à própria média do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c. devolução de valores – Contratos de empréstimo pessoal - Preliminar de vício de fundamentação da sentença afastada - Cerceamento de defesa – Inexistência – Matéria de direito – Desnecessidade de produção de outras provas – Taxas de juros substancialmente superiores à média do mercado – Constatação - Abusividade – Determinação de adequação à própria média do mercado na época da contratação e não ao seu dobro ou triplo – Necessária devolução de eventuais valores pagos a maior em decorrência da revisão, de forma simples, diante da ausência de má-fé ou violação à boa-fé objetiva - Compensação – Possibilidade – Cobrança nos próprios autos – Caráter dúplice da ação – Negado provimento ao recurso da ré, recurso do autor parcialmente provido.